Tribunal: TJES
Processo: 0006173-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006173-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
processual civil – Embargos de declaração – Ilegitimidade ativa de associação – Reconhecimento – Vício pré-processual – Pretensão de rediscussão da matéria – Embargos rejeitados
.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e reformou a sentença recorrida para extinguir o processo sem exame do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora, ora embargante.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC) e se havia possibilidade de sanar a ausência de documento de representação da associação autora antes da extinção do processo.

III –
Razões de decidir

3. Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que “
n
este caso concreto, a
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação ordinária em favor de seus associados e se apresentou, em sua inicial, como representante processual, o que lhe impunha a necessidade de individualização dos associados – e apresentação de sua autorização expressa
”. Concluiu, ademais, que “
a autora desta demanda, ao ajuizar esta ação sem apresentar autorização expressa de seus filiados, afastou sua legitimidade ativa, o que impõe a reforma da sentença ora recorrida
”. Tal conclusão restou fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.437.927/SP (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021), por meio do qual restou explicitado que a reapresentação dos substituídos, nas hipóteses como a ora analisada, é
pré-processual
e, por tal motivo não atrai a aplicação dos arts. 13 do CPC/73 e 76 do CPC/15. De tal modo, não há que se falar em ausência de oportunização para que a parte sanasse o alegado vicio processual porque esta c. Câmara acompanhou o entendimento de que a irregularidade de representação não é processual, mas sim pré-processual e, na verdade, afasta a própria legitimidade de agir da associação autora.

4. A questão da (i)legitimidade da ora embargada para atuar como representante processual nestes autos havia sido objeto de discussão nesta seara recursal, já que trata-se de alegação formulada nas razões recursais, devidamente refutada em sede de contrarrazões recursais, de modo que o seu enfrentamento pelo acórdão embargado não configura violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC).

5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se acolhem embargos que visam apenas à rediscussão do mérito.

IV –
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 76.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.437.927/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/6/2022, DJe 30/6/2022. .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo à sua análise como segue.

A embargante suscita nulidade surgida no julgamento do recurso por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), pois embora a representação processual das associações, em ações ordinárias exija, de fato, a autorização expressa dos associados conferida em assembleia geral, a exigência não implica automaticamente na extinção do processo, tratando-se de vício sanável tanto na primeira quanto na segunda instância, nos termos do art. 76 do CPC.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado a alegada nulidade.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que “
n
este caso concreto, a
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação ordinária em favor de seus associados e se apresentou, em sua inicial, como representante processual, o que lhe impunha a necessidade de individualização dos associados – e apresentação de sua autorização expressa
”. Concluiu, ademais, que “
a autora desta demanda, aoajuizar esta ação sem apresentar autorização expressa de seus filiados, afastou sua legitimidade ativa, o que impõe a reforma da sentença ora recorrida
”.

Tal conclusão restou fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AgInt no AREsp n. 1.437.927/SP (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021), por meio do qual restou explicitado que a reapresentação dos substituídos, nas hipóteses como a ora analisada, é
pré-processual
e, por tal motivo não atrai a aplicação dos arts. 13 do CPC/73 e 76 do CPC/15.

De tal modo, não há que se falar em ausência de oportunização para que a parte sanasse o alegado vicio processual porque esta c. Câmata acompanhou o entendimento de que a irregularidade de representação não é processual, mas sim pré-processual e, na verdade, afasta a própria legitimidade de agir da associação autora.

Por outro lado, a análise detida dos autos indica que a questão da (i)legitimidade da ora embargada para atuar como representante processual nestes autos havia sido objeto de discussão nesta seara recursal, já que trata-se de alegação formulada nas razões recursais (fls. fls. 150/158 – id 5416521), devidamente refutada em sede de contrarrazões recursais (fls. 160/170 - id 5416521), de modo que o seu enfrentamento pelo acórdão embargado não configura violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC).

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.